Tribunal: TJSP
Processo: 1023570-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumento particular de confissão de dívida devidamente assinados pelos devedores e por duas testemunhas (arts. 389 e 784, III, do NCPC) - Pactuação que se deu de forma livre, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Ausência de elementos mínimos a evidenciar ilegalidade em

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumento particular de confissão de dívida devidamente assinados pelos devedores e por duas testemunhas (arts. 389 e 784, III, do NCPC) - Pactuação que se deu de forma livre, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Ausência de elementos mínimos a evidenciar ilegalidade em contratos anteriores, o que afasta a incidência da Súmula 286 do STJ - Crítica genérica relativa à cobrança (art. 341 do NCPC) - Inicial desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução do débito, segundo as taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, a fim de se apurar indícios de irregularidades ou excessos (art. 373, I, do NCPC) - Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Inovação da parte autora em sede de apelo alegando que o demandado deveria exibir documentos - Inadmissibilidade (art. 1.014 do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272918
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023570-31.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FLAVIO
LUIZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIANA DE JESUS CORREIA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023570-31.2019.8.26.0002 -Voto no 21517 – São Paulo - PRB
2
Voto no 21517
Apelação Cível no 1023570-31.2019.8.26.0002
Apelantes: Flávio Luiz de Oliveira e outro
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumento particular de
confissão de dívida devidamente assinados pelos devedores e por
duas testemunhas (arts. 389 e 784, III, do NCPC) - Pactuação que
se deu de forma livre, em que os juros e as parcelas foram
previamente fixados, não havendo sequer alegação de que tenha
havido vício social ou de consentimento - Ausência de elementos
mínimos a evidenciar ilegalidade em contratos anteriores, o que
afasta a incidência da Súmula 286 do STJ - Crítica genérica
relativa à cobrança (art. 341 do NCPC) - Inicial desacompanhada
de cálculo preciso e discriminado da evolução do débito, segundo
as taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, a
fim de se apurar indícios de irregularidades ou excessos (art. 373,
I, do NCPC) - Não demonstrada a abusividade da taxa contratada,
que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das
Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Inovação da parte autora em
sede de apelo alegando que o demandado deveria exibir
documentos - Inadmissibilidade (art. 1.014 do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade
fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. decisão de fls. 149/150, declarada às fls. 161, cujo relatório se adota, rejeitou
os embargos à execução nos termos do artigo 485, inciso X, c.c. o artigo 917, §§ 3o e 4o, do
NCPC, e condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária aos
requerentes.
Inconformados, os embargantes apelam buscando a reforma do julgado (fls.
164/171). Para tanto, sustentam que teriam direito de revisar todas as cláusulas abusivas
constantes dos contratos celebrados entre as partes. O valor da causa poderia ser estimatório
quando depender de perícia em todos os extratos e contratos ao longo do relacionamento mantido
entre os contendores. O pedido genérico seria admitido quando o proveito econômico depender
de cálculo com base em análise de documentos em poder do requerido. O banco deveria exibir os
documentos necessários. Pré-questionam o antigo 919, § 1o, do NCPC.
O embargado apresentou suas contrarrazões (fls. 175/180), dizendo que o recurso
seria protelatório. Sua pretensão executória estaria embasada em título executivo extrajudicial e
planilha de evolução do débito. Seria desnecessária perícia contábil judicial.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A execução está embasada no instrumento particular de confissão de dívida e
outras avenças, assinado pelas partes e por duas testemunhas, no valor de R$ 56.408,11,
celebrado entre as partes em 24/05/2018, a ser quitada com o pagamento de 60 parcelas de R$
1.441,87, prevendo a taxa de juros de 1,50% ao mês (fls. 24/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023570-31.2019.8.26.0002 -Voto no 21517 – São Paulo - PRB
3
Nos termos do artigo 784 do NCPC, “São títulos executivos extrajudiciais: (...) III
- o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.
Incide na hipótese dos autos o previsto no artigo 389 do NCPC, o qual dispõe
que “Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato
contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário”.
“Confissão é a declaração que uma parte faz da verdade dos fatos que, a um
tempo, lhe são desfavoráveis e favoráveis ao adversário... Uma das partes declara expressamente
serem verdadeiros os fatos, ou alguns dos fatos, alegados pelo adversário. Dá-se, pois, o
reconhecimento da verdade, integral ou parcial, dos fatos alegados pelo adversário... Na
confissão se pressupõe a vontade de dizer a verdade quanto aos fatos. É uma declaração de
verdade, voluntariamente feita. Na vontade de reconhecer a verdade reside o elemento
intencional - o animus confitendi”1.
Ainda que a Súmula 286 do STJ autorize, na hipótese de renegociação de contrato
bancário ou confissão de dívida, a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades de
contratos anteriores, tal discussão não pode ser iniciada a partir da mera alegação genérica de
abusividade.
O pacto objeto desta demanda é o instrumento particular de confissão de dívida,
que por si só é considerado título executivo extrajudicial, e os recorrentes não juntaram aos autos
os contratos pretéritos e tampouco especificaram em que consistiram as supostas ilegalidades
ocorridas nos contratos anteriores.
Sem a indicação de qualquer dado concreto para demonstrar que não teriam sido
legitimamente cobrados os débitos dos pactos pretéritos, impossível qualquer discussão acerca de
suas cláusulas, afastando a incidência da Súmula 286 do STJ.
Frise-se que não importa a destinação que os recorrentes dão ao valor emprestado,
mas sim que pactuaram livremente a confissão de dívida, apondo suas assinaturas no título, sem
quaisquer reservas ou impugnação de sua veracidade.
Os apelantes não foram obrigados a contratar. Foi de livre iniciativa a obtenção do
financiamento, do qual se beneficiaram, concordando com os termos e condições do contrato.
Não há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Inúteis as insurgências dos apelantes em relação ao valor estimátório da causa e ao
pedido genérico, quando os embargantes deveriam impugnar especificamente as informações
constantes do demonstrativo de fls. 43/44, que instruiu a ação de execução.
Ademais, evidencia-se crítica genérica quanto ao valor cobrado, posto que sem
indicação dos indícios de irregularidades ou excessos, o que não se admite nos termos do artigo
341 do NCPC. Lembrando que se trata de título executivo extrajudicial.
Cientes dos encargos contratuais, os recorrentes poderiam ter trazido elementos
sérios que apontassem erros na cobrança perpetrada pelo apelado. Bastaria aos embargantes
terem instruído sua petição inicial com cálculo preciso e discriminado da evolução do débito
segundo as taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, deixando de se
desincumbirem de seu ônus da prova (artigo 373, inciso I, do NCPC).
Denota-se que as parcelas são fixas e preestabelecidas, sendo o cálculo juntado às
fls. 43/44 claro em sua elaboração. Evidencia-se a cobrança de juros de mora de 12% ao ano,
1 Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VI, editora Forense, 7a ed., RJ, p. 99/101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023570-31.2019.8.26.0002 -Voto no 21517 – São Paulo - PRB
4
multa de 2% e correção monetária pelo INPC. Tudo em conformidade com o quanto pactuado
entre as partes, o que não se mostra ilegal.
De outro lado, as instituições financeiras não se submetem às disposições do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao
ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF: “Súmula 382 do STJ
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”; “Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Não obstante isso, a taxa contratada de 1,5% ao mês, está aquém da média
praticada pelas instituições financeiras que informaram suas taxas ao Bacen, que foi de 8,17%
a.m., para a modalidade de crédito pessoal no mesmo período2.
Inovam os recorrentes ao aduzirem que o demandado deveria exibir documentos.
Tal afirmação não constou de sua petição inicial.
A estabilização da lide se dá com a resposta do réu, não sendo lícito que as partes
venham a alterar suas alegações após a oportunidade legal e menos ainda acrescer fatos não
alegados apenas durante a fase recursal, inovando e tomando de surpresa o adversário processual
(artigo 1.014 do NCPC).
Proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a atuação do patrono
do embargado na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor não impugnado de R$ 20.000,00 dado à causa
(fls. 21), nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Por tais motivos, tem-se que não restaram malferidas as matérias suscitadas pelos
apelantes ou os preceitos ínsitos no antigo 919, § 1o, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica
suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator
2 http://www.bcb.gov.br.